Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007700-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), P. C. D. S. (AGRAVADO), EVERTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 013.552.131-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), EVERTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 013.552.131-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007700-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: P. C. D. S.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – MÉTODO “PADIASUIT” – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Conforme se infere do minucioso Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado protocolo
Padiasuit
é o que revela maior possibilidade de melhoria do quadro da paciente.

III - Não pode a operadora de plano de saúde se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, ainda mais sob a alegação de que o procedimento não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não está expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007700-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: P. C. D. S.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL

UNIMED
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1009813-81.2019.811.0003, ajuizada por
PIETRA COUTINHO DA SILVA
, representada por seu genitor
EVERTON FERREIRA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a agravante custeie o tratamento fisioterápico indicado por médico especialista, pelo método
Pediasuit
, em favor da autora, ora agravada.

Para tanto, alega a agravante estar sendo compelida a prestar tratamento fisioterápico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do tratamento indicado ou qualquer obrigatoriedade emanada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Argumenta que o tratamento em questão se enquadra como método alternativo e não convencional, o qual, por sua vez, não possui comprovação de melhor eficácia frente àqueles já oferecidos e cobertos.

Alega, ainda, que o tratamento indicado não envolve urgência ou emergência a ensejar o deferimento da tutela liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007700-32.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde, ora agravante, custeie o tratamento fisioterápico indicado por médico especialista, pelo método
Pediasuit
, em favor da autora, ora agravada.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, dada a patologia da agravada e a necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico (id no 23543904).

Pelo que se extrai dos Autos, a agravada, ainda em tenra idade, foi diagnosticada com epilepsia focal estrutural e paralisia cerebral, decorrente de um acidente vascular cerebral, sendo necessário tratamento imediato, para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.

Dessa feita, conforme se infere do minucioso Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado de protocolo
Padiasuit,
é o que revela maior possibilidade de melhoria do quadro da paciente.

Além disso, cumpre destacar, que o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências contratuais relacionadas com a falta de previsão para a realização de tratamento multidisciplinar.

Em suma, não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, ainda mais sob a alegação de que o procedimento não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não está expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MÉTODO THERASUIT - MUSICOTERAPIA - PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO. 1. A decisão que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, ainda que sucinta, não incorre em nulidade por falta fundamentação. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resulto útil do processo. Não será concedida somente se houver irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do art. 300, CPC).
3. A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. 4. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com as despesas dos tratamentos de fisioterapia indicados para a doença do segurado.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.056145-0/002, Relator (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/0018, publicação da súmula em 14/03/2018)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020